Tribunal: TJSP
Processo: 2170969-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Agravo contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar eventual débito referente ao imóvel objeto da lide e de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Decisão mantida - Alegação de ilegitimidade passiva da agravante não apreciada em 1a Grau - Impossibilidade de apreciação da

Ementa:
- Agravo contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré se abstenha de cobrar eventual débito referente ao imóvel objeto da lide e de lançar o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito - Preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida - Decisão mantida - Alegação de ilegitimidade passiva da agravante não apreciada em 1a Grau - Impossibilidade de apreciação da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo conhecido em parte e não provido.